Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA PENA DE SUSPENSÃO – POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO POR NÃO TER COMPLETADO SATISFATÓRIAMENTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE OU ABUSO

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA PENA DE SUSPENSÃO – POSTERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA EXONERAÇÃO POR NÃO TER COMPLETADO SATISFATÓRIAMENTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA – O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo - Pretensão à declaração de nulidade de ato administrativo - Decisão que aplicou pena de suspensão em razão de que o autor não cumpriu as ordens de superiores, faltou com zelo no desempenho de suas funções, não cumpriu o horário estabelecido, correspondente à jornada de trabalho e que preencheu irregularmente o registro de ponto de sua frequência - Conduta incompatível com os deveres do cargo e as atribuições do servidor - Avaliação de desempenho negativa – Ficou apurado que o autor, em estágio probatório, não atendia aos requisitos mínimos para permanência no cargo – Exoneração - Princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação respeitados - Exoneração em estágio probatório inconfundível com pena de demissão - Alegação de perseguição, assédio moral e erro na valoração da prova despicienda - Autor que não se desincumbiu de seu dever de produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, inclusive no curso da demanda - Devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados. Ilegalidade não configurada – Sentença confirmada - Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004289-04.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GABRIEL KUBONIWA ALVES, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 20.121
APELAÇÃO No 1004289-04.2017.8.26.0053
APELANTE : GABRIEL KUBONIWA ALVES
APELADA : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO
AGENTE FISCAL DE RENDAS DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU
NA PENA DE SUSPENSÃO POSTERIOR PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU
NA EXONERAÇÃO POR NÃO TER COMPLETADO
SATISFATÓRIAMENTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO -
DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA OBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER
INEXISTÊNCIA
O controle
judicial sobre os atos administrativos é unicamente de
legalidade, não podendo o Judiciário substituir a
Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos,
em especial adentrar ao exame do mérito do ato
administrativo - Pretensão à declaração de nulidade de ato
administrativo - Decisão que aplicou pena de suspensão em
razão de que o autor não cumpriu as ordens de superiores,
faltou com zelo no desempenho de suas funções, não
cumpriu o horário estabelecido, correspondente à jornada
de trabalho e que preencheu irregularmente o registro de
ponto de sua frequência - Conduta incompatível com os
deveres do cargo e as atribuições do servidor - Avaliação
de desempenho negativa Ficou apurado que o autor, em
estágio probatório, não atendia aos requisitos mínimos para
permanência no cargo
Exoneração - Princípios do
contraditório, da ampla defesa e da motivação respeitados -
Exoneração em estágio probatório inconfundível com pena
de demissão - Alegação de perseguição, assédio moral e
erro na valoração da prova despicienda - Autor que não se
desincumbiu de seu dever de produzir a prova necessária à
comprovação de suas alegações, inclusive no curso da
demanda - Devido processo legal, contraditório e ampla
defesa assegurados. Ilegalidade não configurada

Sentença confirmada - Recurso de apelação não provido.
1. Trata-se de ação ordinária movida por
GABRIEL KUBONIWA ALVES em face da FAZENDA PÚBLICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi aprovado em
concurso público para o provimento do cargo de agente fiscal de rendas,
regulado pela Lei Complementar no 1059/2008 e que teve contra si
instaurado um processo administrativo disciplinar (no 23662-384323/2015)
que resultou na sua exoneração em razão de não ter atingido os requisitos
mínimos na avaliação de desempenho durante o estágio probatório.
Adotando-se o relatório da r. sentença, narra o
autor, no entanto, que não poderia ter sido exonerado antes dos três anos
de efetivo exercício; que as normas aplicadas na decisão foram editadas
após os fatos narrados na inicial; que seu avaliador era servidor sem
competência para tanto e que não teve os atrasos mencionados na
acusação. Alega, ainda, em relação ao processo administrativo disciplinar
(no 23643-681207/2014) que resultou na pena de suspensão por 90 dias,
que sofreu injusta perseguição de seus superiores hierárquicos o que
redundou no seu adoecimento e na aplicação da pena injusta. Informa que
nunca teve problemas com assiduidade e frequência.
Sustenta, ademais, que se sentiu acuado na sua
primeira reunião para avalição do estágio probatório, na qual estavam
presentes além de seu chefe outros dois agentes fiscais de rendas, tendo
recebido diversas críticas na ocasião.
Informa também que foi exposto por seu chefe
que enviou e-mail com cópia para outros colegas afirmando que autor está
estudando assuntos que não estavam relacionados com a SEFAZ-SP, o
que não era verdade e em determinada ocasião se recusou a assinar sua
folha de presença.
Alega ainda diversas irregularidades no curso do
processo administrativo, razão pela qual requer a procedência das ações a
fim de que seja declarada a nulidade dos descontos realizados em sua
folha de pagamento, a exclusão dessas faltas de seu prontuário, a
declaração de nulidade da apuração preliminar e do processo
administrativo no 23643-681207/2014, com a consequente nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
pena de suspensão de 90 dias, além da condenação da ré no pagamento
pelas faltas e atrasos lançados em seu prontuário e pagamento das
despesas médicas pela doença ocupacional adquirida no trabalho. Requer
também a nulidade do processo no 23662-384323/2015 e de sua
exoneração, devendo ser reintegrado com pagamento de todas as
vantagens e indenização correspondente aos honorários contratuais do
advogado.
No processo no 1033374-06.2015.8.26.0053 o
pedido de antecipação da tutela foi indeferido (fls. 948). Houve interposição
de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (fls. 966/971).
O D. Juízo “a quo” julgou, em conjunto, os
processos no 1004289-04.2017.8.26.0053 e 1033374-06.2015.8.26.0053.
A
r.
sentença
de
fls.
3.325/.331
julgou
improcedente a ação e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais foram fixados, no mínimo legal, incidentes sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade.
Inconformado, apela o autor (fls. 3.334/3.360)
objetivando a reforma da sentença, repisando os mesmos argumentos da
inicial.
Recurso respondido pela Fazenda do Estado de
São Paulo às fls. 3.334/3.360.
Houve oposição ao julgamento virtual às fls.
3.370.
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, deve-se consignar que neste feito
estão em julgamento duas ações movidas pelo ora apelante, que tramitam
sob os nos 1033374-06.2015.8.26.0053 e 1004289-04.2017.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
5
Para fins de melhor compreensão passo a
transcrever trecho da peça defensiva que bem explana as situações postas
a julgamento:
“No primeiro processo (1033374-06.2015.8.26.0053),
o autor postulou, em resumo:
a) declaração da nulidade dos descontos por faltas e
atrasos lançados na folha do autor, com a
consequente restituição dos valores descontados e
retificação das anotações no prontuário do servidor;
b) declaração da nulidade da “apuração preliminar” e
do PAD a que se submeteu o autor, diante das
inúmeras
e
comprovadas
afrontas
legais
e
constitucionais havidas nos procedimentos, com a
consequente anulação da pena de suspensão que lhe
foi imposta e retificação nos assentamentos em seu
prontuário;
c) declaração da natureza ocupacional da doença
psíquico-psiquiátrica que acometeu o autor, em razão
do assédio moral sofrido no trabalho, sendo anotada
essa circunstância no prontuário do servidor;
d) condenação do réu no pagamento de indenizações
por danos materiais e morais sofridos pelo autor, em
razão do assédio moral e das condutas abusivas e
ilegais praticadas pelo réu.
E no segundo processo (1004289-04.2017.8.26.0053)
os pedidos principais foram os seguintes:
a) declaração da nulidade do processo de exoneração
do autor, por suposto não atendimento das exigências
do estágio probatório;
b) reintegração ao serviço público, sendo garantido ao
autor o direito a um novo período de estágio
probatório, desta vez observados os ditames legais
nas avaliações;
c) condenação do réu no pagamento ao autor dos
vencimentos e todas as vantagens a que este faria
jus, desde a data da ilegal e abusiva exoneração até o
dia do efetivo retorno ao serviço público;
d) anotação no prontuário do autor do período de
afastamento como de efetivo exercício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
6
Assim,
verifica-se
que
o
processo
no
1033374-06.2015.8.26.0053 discute o processo administrativo disciplinar no
23643-681207/2014 que resultou na aplicação da pena de suspensão do
autor.
Já o processo no 1004289-04.2017.8.26.0053,
por sua vez, trata do processo administrativo disciplinar no
23662-384323/2015 que resultou na exoneração por não ter completado
satisfatoriamente o estágio probatório de 90 dias ao autor.
Pois bem.
3.
Para melhor entendimentos dos fatos, primeiramente, passa-se à análise dos autos de no
1033374-06.2015.8.26.0053.
Como não se desconhece, o ato administrativo
goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode
ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário.
Em respeito ao princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, não cabe ao Poder
Judiciário rever o mérito da decisão administrativa. O que se analisa é
somente o respeito às formalidades legais.
A Administração Pública tem discricionariedade
para, com base em critérios de oportunidade e conveniência, desempenhar
suas funções executivas (típicas).
Portanto, ao Poder Judiciário permite-se apenas
examinar a legalidade do ato administrativo e não sua justiça ou injustiça, a
correlação entre o ato e a medida adotada pela administração, assim como
a sua conveniência e oportunidade.
Nem
mesmo
a
motivação
lhe
compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
7
reexaminar, salvo e apenas para verificar se os motivos determinantes
invocados realmente existem e têm pertinência com o caso.
Hely Lopes Meirelles, nesse diapasão, anota
que:
“Não há de confundir o mérito administrativo do ato,
infenso à revisão judicial, com o exame de seus
motivos
determinantes,
sempre
passíveis
de
verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário
não poderá dizer da conveniência, oportunidade e
justiça
da
aplicação
de
uma
penalidade
administrativa, mas poderá e deverá sempre
examinar o seu cabimento e a regularidade formal
de sua imposição. Neste sentido já decidiu o
Tribunal de Justiça de São Paulo, com inteira razão:
'Para que o Judiciário possa verificar se houve exata
aplicação da lei, força é que examine o mérito da
sindicância ou processo administrativo, que encerra o
fundamento legal do ato'. Idêntica é a orientação do
Supremo Tribunal Federal, deixando julgado que 'a
legalidade do ato administrativo, cujo controle
cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a
competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus
requisitos substanciais, os seus motivos, os seus
pressupostos de direito e de fato, desde que tais
elementos
sejam
definidos
em
lei
como
vinculadores do ato administrativo'.” (g.n.) (v.
“Direito
Administrativo
Brasileiro”,
35a
edição,
Malheiros Editores, 2009, p. 717/718).
Acerca dos limites do controle judicial do
processo administrativo, assim já decidiu o E. STF:
“Cumpre advertir, de outro lado, ao contrário do que
postula o ora recorrente, que não assiste, ao Poder
Judiciário, sob pena de transgressão ao postulado
constitucional
da
separação
dos
poderes,
competência para incursionar na esfera do mérito
administrativo, com o objetivo 'de aferir o grau de
conveniência e oportunidade' dos atos e deliberações
da
Administração
Pública,
como
corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
8
assinalou o E. Superior Tribunal de Justiça, no
acórdão ora recorrido (fls. 384): 'Em relação ao
controle jurisdicional do processo administrativo,
impõe-se esclarecer que a atuação do Poder
Judiciário
circunscreve-se
ao
campo
da
regularidade do procedimento, bem como à
legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa
qualquer incursão no mérito administrativo a fim
de aferir o grau de conveniência e oportunidade.'
(grifei). O acórdão em questão - é importante
assinalar - ajusta-se, no ponto, à orientação
jurisprudencial que os Tribunais firmaram na matéria
em análise (RTJ 49/621 - RTJ 79/318
RTJ
131/1101-1102 - RDA 130/186 - RF 229/221 - RF
231/210

RF
235/199),
reconhecendo,
expressamente, que, nesse tema, os juízes e
Tribunais somente não podem examinar a utilidade, a
oportunidade e a necessidade da punição disciplinar
(RTJ 100/1381).
Cabe destacar, ainda, que esse entendimento tem
apoio na melhor doutrina (THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, 'Do Mandado de
Segurança', p. 109, 5a ed., 1966, Freitas Bastos;
CASTRO NUNES, 'Do Mandado de Segurança e de
Outros Meios de Defesa contra Atos do Poder
Público', p. 182, item n. 106, 7a ed., 1967, Forense;
DIÓGENES GASPARINI, 'Direito Administrativo', p.
386, 1989, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, 'Tutela
Constitucional das Liberdades', p. 159, 1989, Saraiva;
DIOMAR ACKEL FILHO, ''Writs' Constitucionais', p.
70/71, 1988, Saraiva; ANTONIO CARLOS DE
ARAÚJO CINTRA, 'Motivo e Motivação do Ato
Administrativo', p. 166/180, item n. 44, 1979, RT;
JOSÉ
CRETELLA
JÚNIOR,
'Do
Mandado
de
Segurança', p. 170/172, item n. 98, 1974, Bushatsky -
EDUSP; CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, 'Do
Mandado de Segurança', 'in' RDP, vol. 55-56/333;
SEABRA
FAGUNDES,
'O
Controle
dos
Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário', p. 148/159,
item n. 72, 4a ed., 1967, Forense, v.g.)” (Recurso em
Mandado de Segurança 25574, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, julgado em 08.06.2006, publicado em DJ
16.06.2006)
Cumpre evidenciar que a análise do mérito é
tarefa reservada à autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
9
No caso em tela, contudo, como se verá a seguir,
não se verifica ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
pois os fatos imputados ao autor originário possuem correspondência com
as hipóteses expressamente previstas em lei, que ensejaram a pena de
suspensão por 90 dias no processo administrativo disciplinar instaurado,
bem como não se verifica ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa nem há ofensa aos demais princípios e legislação invocados pelo
autor, como também será analisado no transcurso deste voto.
A
propósito
do
devido
processo
legal
administrativo disciplinar, leciona Diógenes Gasparini:
"É o princípio que 'impõe condutas formais e
obrigatórias para a garantia dos acusados contra
arbítrios da Administração Pública, assegurando-lhes
não só a oportunidade de defesa como a observância
do rito legalmente estabelecido para o processo',
conforme ensina Hely Lopes Meirelles” (Direito
administrativo, cit., p. 59).
Segundo José Cretella Júnior, o devido processo
legal é aquele em que todas as formalidades são observadas, em que a
autoridade competente ouve o réu e lhe permite ampla defesa, incluindo-se
aí o contraditório e a produção de todo tipo de prova lícita que entenda o
acusado ou seu advogado produzir ("Comentários à Constituição", São
Paulo, Forense Universitária, 1989, v. 1, p. 530)"("In" Direito administrativo.
3a ed. São Paulo: Saraiva 1993, p. 606.)
Portanto, o exercício do poder disciplinar deve
dar-se em observância às garantias constitucionais, notadamente às do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
nulidade de pleno direito da atuação administrativa.
No caso dos autos, ao que consta a pena de
suspensão aplicada ao autor foi precedida de Apuração preliminar, de
natureza investigativa - (Processo no 23643-681207/2014), corretamente
instaurado - cuja Portaria se encontra às fls. 342 dos autos em apenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
10
para apuração se no desempenho de suas atribuições de seu cargo ou em
razão deste, incorreu o autor em conduta funcional disciplinarmente
reprovável, à vista de constar dos referidos autos em referência que o
Diretor do Departamento de Tecnologia de Informação afirma que o
servidor descumpre a jornada de trabalho reiteradamente, apresentando
entradas com atrasos e saídas antecipadas; a folha de ponto do mês de
junho de 2014, assinada pelo servidor, não condiz com os horários
praticados pelo mesmo; o servidor não cumpriu a carga horária integral de
um treinamento realizado pela Escola Fazendária nos dias 16, 18, 24 e 30
de junho; o servidor deixa de comparecer a reuniões importante sem
justificativa; o servidor apresenta falta de produtividade e não cumpre os
prazos estabelecidos para a consecução das atividades a ele atribuídas,
apesar de repetidas cobranças e o servidor se ocupa com estudos de seu
interesse durante o horário de trabalho. Foi, antão, instaurada a Portaria
para investigação para confirmação dos fatos que estariam a caracterizar o
descumprimento dos deveres impostos elo artigo 241, incisos I, II e III, da
Lei no 10.261/68 e afronta à proibição apresentada no artigo 242, inciso III
da mesma Lei (fls. 342 do apenso).
Após o devido processamento do expediente de
Apuração preliminar, a comissão encarregada confeccionou o relatório de
diligências e opinou pela instauração de Sindicância (fls. 431/451).
O
Coordenador
da
Coordenadoria
de
Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária, por Portaria (CPM
no 06/14), determinou às fls. 504/507 a instauração de Processo
Administrativo Disciplinar, com base na apuração preliminar.
O servidor foi devidamente citado (fls. 519),
tendo, inclusive, juntamente com outro funcionário retirado os autos das
dependências do referido órgão corregedor para a extração de cópias (fls.
520), tendo, posteriormente, constituído advogado para patrocinar a sua
defesa (fls. 526). O autor foi interrogado, na presença de seu defensor (fls.
577/580), apresentou defesa prévia e indicou testemunhas (fls. 594/596);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
11
foram juntados documentos atendendo a requerimento do patrono do
servidor (fls. 617/618), tanto o servidor como o seu patrono participaram
das oitivas das testemunhas arroladas pela Comissão Processante, tendo,
inclusive, seu patrono oportunidade de formular questionamentos (fls.
622/641, 646/651). Houve inquirição das testemunhas arroladas pela
defesa (fls. 653/654) e apresentação de alegações finais (fls. 838/860) e ao
final foi proposta a sua condenação por penas de repreensão, suspensão e
demissão (fls. 861/897). Pelo parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria
da Fazenda foi proposto a desclassificação da penalidade de demissão
para a penalidade de suspensão (fls. 928), penalidade que foi acolhida pelo
Secretário de Estado da Secretaria da Fazenda, o qual aplicou a pena de
90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 251, inciso II, 252 e 254, da Lei no
10.261/68 (fls. 937).
Assim, seguindo o rito regular do processo,
foram concedidas ao autor as garantias do contraditório e da ampla defesa,
sendo-lhe dada ciência da acusação e oportunidade de manifestação e
produção de provas. No caso de indeferimento dealgum pedido do autor lhe
foi oportunizado oportunidade de insurgência.
A conclusão do procedimento administrativo foi a
de que o autor violou o seu dever de “inassiduidade, não cumprimento de
ordens superiores, não desempenho com zelo e presteza dos trabalhos,
falta ao serviço sem causa justificada, não assunção de responsabilidades
inerentes ao cargo, não adequação da postura profissional e
preenchimento irregular do registro de ponto de sua frequência, irrogadas
ao servidor GABRIEL KUBONIWA ALVES, caracterizando condutas
funcionais irregulares, transgressoras da regra do artigo 241, incisos I, lI e
IlI, da Lei Estadual no. 10.261/1968, assim como práticas proibidas pelo
artigo 242, inciso IV da mesma Lei. Ademais, a repetição de eventos
infratores à disciplina administrativa, bem como o fato de ter o servidor
ignorado os alertas dos superiores hierárquicos para adequação da sua
conduta profissional, não a modificando, atraem a aplicação da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
12
suspensão, na gradação máxima, de 90 (noventa) dias, nos termos do
artigo 254, combinado com o artigo 252, ambos da Lei Estadual no.
10.261/1968” (fls. 936).
Não
há
violação
às
aludidas
garantias
constitucionais, nem tampouco carência ou cerceamento de defesa
exarada no procedimento administrativo, que pudesse dar ensejo à
nulidade pretendida.
Dessa forma, sob o estrito aspecto da legalidade,
nenhuma eiva se evidencia no referido procedimento, posto estarmos
diante de atos administrativos hígidos e de competência interna da
administração.
De
se
consignar,
ainda,
que
havendo
correspondência legal entre a conduta praticada pelo servidor público e a
pena administrativa que lhe é aplicada, devidamente motivada, não se
justifica a revisão do ato.
Assim é que o processo administrativo disciplinar
se deu de acordo com os ditames legais, sem desatendimento aos
princípios da publicidade, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa,
ou a quaisquer princípios constitucionais (artigo 37, caput e artigo 5o da
CF/1988), tampouco à legislação aplicável à espécie, portanto, a sanção foi
legalmente aplicada ao autor/apelante.
Também não há que se falar na ocorrência de
assédio moral, como quer fazer crer o apelante.
Para a tipificação da conduta do assédio moral é
necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e
represália por parte do empregador ou de preposto, in casu, o superior
imediato do autor, observando-se a ordem hierárquica, com a finalidade de
depreciar a imagem, a dignidade e o conceito do servidor perante seus
colegas de trabalho e a ele próprio culminando na diminuição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
13
autoestima.
Portanto, imprescindível a comprovação da
prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando
desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e
sua dignidade.
No presente caso, constata-se da análise deste
processo que não há elementos que indiquem a prática reiterada de
agressão psicológica por parte do superior hierárquico contra a parte
apelante, não tendo se desincumbido o Recorrente, da regra de distribuição
do ônus da prova previsto no Código de Processo Civil.
Do cotejo dos depoimentos das testemunhas que
foram ouvidas no procedimento disciplinar administrativo não são aptos a
comprovar a prática reiterada de violência psicológica alegada na inicial.
Conforme bem pontuado pelo D. Juízo “a quo” na
sentença objurgada assim constou: “A alegação de assédio moral, por sua
vez, não restou comprovada nos autos. No caso, pelo que se constata,
todos os fatos imputados ao autor foram devidamente comprovados no
processo administrativo por prova testemunhal e documental, nada nos
autos indica que o autor tenha sido injustamente acusado em razão de
assédio moral”.
De igual modo, o não provimento do pleito de
declaração da natureza ocupacional da doença psíquico-psiquiátrica que
acometeu o autor, em razão do assédio moral sofrido no trabalho, sendo
anotada essa circunstância no prontuário do servidor, também deve ser
mantido.
Conforme se apurou pela perícia médica o expert
em seu laudo foi conclusivo ao responder o quesito b11 dos
questionamentos apresentados pela defesa do autor (considerando as
respostas aos quesitos b8, b9 e b10, o autor foi ou é portador de doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
14
profissional?), afirmando que não, visto que o desencadeador da doença ou
transtorno mental, depende da condição biológica, psíquica e social. (fls.
1.1016/1.021).
E em resposta ao pedido de esclarecimentos de
fls. 1.026/1.028, o Sr. Perito respondeu que não há subsídios para afirmar
que a doença do autor pode ser enquadrada como “doença do trabalho”,
nos termos do artigo 20, inciso II, da Lei 8213/91 e da Relação do Decreto
no 6.595/2009 (fls. 1.033/1.035).
O D. Juízo “a quo”, atendendo à pleito do autor,
a fim de esclarecer pontos inconclusivos do laudo pericial, formulou a
seguinte indagação ao expert:
“- o comportamento da parte autora, durante o
estágio probatório para o cargo de Agente Fiscal de
Rendas, em praticar as condutas tidas como irregular,
segundo alega a parte ré, tais como inassiduidade e
pouco comprometimento no exercício de suas
funções, pode ser entendido como reflexo do seu
diagnóstico de “stress” grave ou persistente e de
transtorno de adaptação indicado na perícia realizada
pelo IMESC?”
E o perito médico respondeu que existe condição
concausa, não podendo ser incluída única e exclusivamente como doença
do trabalho. (fls. 1.152/1.154). E por derradeiro prestou seu último
esclarecimento ao quesito anterior respondendo às fls. 1.169/1.170 nos
seguintes termos: “Folha 1146 Sim, também.”
Portanto,
como
constou
da
r.
sentença
guerreada. De se concluir que a prova pericial produzida nos autos em
apenso não identificou com precisão que o comportamento do autor, tido
por irregular durante o estágio probatório, decorre direta e exclusivamente
do estado de saúde do requerente, sendo de rigor a improcedência dos
pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
15
Impõe-se, nessa toada, a manutenção da r.
sentença recorrida, no que se refere à regularidade do procedimento
administrativo disciplinar, ao qual foi aplicada à pena de suspensão de 90
dias ao autor/apelante (Processo no 1033374-06.2015.8.26.0053).
4. Passa-se agora à análise dos autos de no
Processo no 1004289-04.2017.8.26.0053, o qual se refere ao processo
administrativo
disciplinar
no
23662-384323/2015
que
resultou
na
exoneração por não ter completado satisfatoriamente o estágio probatório.
Novamente volto a destacar que a atuação do
Poder Judiciário no controle jurisdicional do ato administrativo limita-se ao
campo da legalidade, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo a adotar
conclusão diversa daquela chegada pela autoridade administrativa
competente.
Nesta perspectiva, convém ressaltar que o
controle externo ora exercido quanto à legalidade ou legitimidade do ato
administrativo não se restringe à verificação de sua conformidade à lei em
sentido estrito, mas envolve análise mais abrangente de todo o
ordenamento jurídico, inclusive dos princípios nele inseridos, tais como a
razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem.
É certo que o artigo 41, §4o, da Constituição
Federal, dispõe que “como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída
para essa finalidade.”
Sobre tal exigência a doutrina aponta que “o
acompanhamento do desempenho do servidor durante o estágio probatório,
ínsito na exigência deste, como em grande parte não era realizado, passou
a ser condição para a aquisição da estabilidade. É decorrência do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
16
da eficiência. Ficou clara, assim, a importância do desempenho na
apuração da estabilidade. Se aquele for insuficiente, a estabilidade não
deve ser declarada” (Direito Administrativo Brasileiro, 36a edição,
editora Malheiros, páginas 474/475).
Note-se que o estágio probatório é o período de
exercício do servidor durante o qual é observada e apurada pela
administração da conveniência ou não de sua permanência no serviço
público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei, dentre
os quais assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e
responsabilidade.
Aliás, leciona Hely Lopes Meirelles nestes
termos:
“Estágio probatório é o período de exercício do
servidor durante o qual é observado e apurada pela
Administração a conveniência ou não de sua
permanência
no
serviço
público,
mediante
a
verificação dos requisitos estabelecidos em lei para a
aquisição da estabilidade (idoneidade moral, aptidão,
disciplina,
assiduidade,
dedicação
ao
serviço,
eficiência etc.) (...) Comprovado durante o estágio
probatório que o funcionário não satisfaz as
exigências legais da Administração ou que seu
desempenho
é
ineficaz,
pode
ser
exonerado
justificadamente pelos dados colhidos no serviço, na
forma
legal,
independentemente
de
inquérito
administrativo, isto é, de processo administrativo
disciplinar, mesmo porque não se trata de punição.
Por isso, essa exoneração não é penalidade, não é
demissão; é simples dispensa do servidor, por não
convir à Administração a sua permanência, uma vez
que seu desempenho funcional não foi satisfatório
nessa fase experimental, sabiamente instituída pela
Constituição para os que almejam a estabilidade no
serviço público. (...) Se a administração não pudesse
exonerar o servidor em fase de observação, nenhuma
utilidade
teria
o
estágio
probatório,
criado
precisamente para se verificar, na prática, se o
candidato à estabilidade confirma aquelas condições
teóricas de capacidade que demonstrou no concurso.
Somente quando se conjugam os requisitos teóricos
de eficiência com as condições concretas de aptidão
prática para o serviço público, nesta incluída o
desempenho no estágio experimental, é que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
17
'titulariza o funcionário para o cargo', na feliz
expressão de Waline” (v. “Direito Administrativo
Brasileiro”, 33a edição, Malheiros Editores, 2007,
pp. 447/448).
Sobre o tema também leciona Maria Sylvia
Zanella di Pietro:
“(...) o período compreendido entre o início do
exercício e a aquisição de estabilidade é denominado
estágio probatório e tem por finalidade apurar se o
servidor apresenta condições para o exercício do
cargo,
referentes
à
moralidade,
assiduidade,
disciplina e eficiência.
(...)
Não confirmados os requisitos, caberá exoneração ex
officio, desde que assegurado ao interessado o direito
de defesa (...)” (in Direito Administrativo, 18a
edição, editora Atlas, 2005, p. 518)
Essa exigência deriva de forma expressa da
Constituição pelos dizeres de seu art. 5, LV, em que assegura ao acusado,
seja em processo judicial ou administrativo, o contraditório, a ampla defesa
e todos os recursos a ela inerentes.
A máxima constitucional foi ainda solidificada
pelo Supremo Tribunal Federal no ato de edição da súmula 21, que
determina: “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado
nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de
sua capacidade”.
Sobre o devido processo legal, aplicável à área
administrativa, leciona Romeu Felipe Bacellar Filho:
“A teoria do devido processo legal, construída na
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados
Unidos, compreende duas perspectivas: substantive
due process e procedural due process. A primeira é a
projeção do princípio no campo do direito material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
18
enquanto a segunda funciona como garantia na
esfera processual.
(...)
Para Odete Medauar, os incisos LIV e LV do art. 5o
da Constituição Federal devem ser interpretados de
forma combinada. Bem por isso o devido processo
legal desdobra-se, sobretudo, nas garantias do
contraditório e da ampla defesa, com aplicabilidade
no processo administrativo. Na esfera administrativa,
não pode haver 'privação' de liberdade ou patrimonial
sem
a
previsão
legal
do
devido
processo
administrativo constitucionalmente consagrado.”
Mais do que simples paridade de armas e
possibilidade de produção probatória e de manifestação, o devido processo
legal, através das garantias que o compõem, visa a assegurar aos
interessados as mesmas possibilidades de influir na formação do
convencimento do órgão julgador, de forma que a decisão seja sempre um
processo de ponderação racional entre a tese e a antítese.
Como é cediço, o servidor em estágio probatório
deve passar por avaliações de aptidão e capacidade, sendo de rigor o
preenchimento,
também,
dos
critérios
de
assiduidade,
disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, que devem ser
analisados por uma comissão de avaliação de desempenho de servidor
público.
No caso dos Agentes Fiscais de Rendas do
Estado de São Paulo, a Lei Complementar estadual no 1.059, de 18 de
setembro de 2008, em sua Seção III, trata do estágio probatório, dispondo
em seu artigo 7o, 8o e 9o, in verbis:
Artigo 7o - A nomeação para o cargo de Agente Fiscal
de Rendas far-se-á em caráter de estágio probatório,
que se estenderá pelo período de 3 (três) anos de
efetivo exercício, durante o qual o servidor terá
avaliado seu desempenho, bem como será verificado
o preenchimento dos seguintes requisitos: (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
19
I - adequação e capacidade para o exercício do
cargo; (NR)
II - compatibilidade da conduta profissional com o
exercício do cargo. (NR)
§ 1o - O período de estágio probatório será
acompanhado por Comissão Especial de Avaliação
de Desempenho constituída para esse fim, em
conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e
os superiores imediato e mediato do Agente Fiscal de
Rendas, que deverão: (NR)
1 - propiciar condições para sua adaptação ao
ambiente de trabalho; (NR)
2 - orientá-lo, no que couber, no desempenho de
suas
atribuições,
verificando
o
seu
grau
de
ajustamento ao cargo e a necessidade de ser
submetido a programa de treinamento. (NR)
§ 2o - No decorrer do estágio probatório, o Agente
Fiscal e Rendas será submetido a avaliações
periódicas, destinadas a aferir seu desempenho,
realizadas pelo órgão setorial de recursos humanos,
com base em critérios estabelecidos em decreto.
(NR)
§ 3o - A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho será composta por 7 (sete) membros
titulares e respectivos suplentes, indicados na
seguinte conformidade: (NR)
1 - pelo Coordenador da Administração Tributária: 5
(cinco) membros titulares, dentre os quais o
presidente, e respectivos suplentes; e (NR)
2 - pelo dirigente do órgão setorial de recursos
humanos da Secretaria da Fazenda: 2 (dois)
membros titulares e respectivos suplentes. (NR)
§ 4o - Os integrantes da Comissão Especial de
Avaliação de Desempenho, de que trata o § 3o deste
artigo, serão designados por resolução do Secretário
da Fazenda. (NR) (Artigo 7o com redação dada pela
Lei Complementar no 1.199, de 22/05/2013).
Artigo 8o - Decorridos 30 (trinta) meses do período de
estágio probatório, o órgão setorial de recursos
humanos da Secretaria da Fazenda e a Comissão
Especial de Avaliação de Desempenho deverão, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório
circunstanciado com proposta fundamentada de
confirmação ou não no cargo de Agente Fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
20
Rendas. (NR)
§ 1o - A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho
poderá
requisitar
informações ou
investigações
suplementares
para
subsidiar
a
proposta de confirmação ou de exoneração do
Agente Fiscal de Rendas. (NR)
§ 2o - Na hipótese de ser proposta a exoneração, o
Agente Fiscal de Rendas será imediatamente
cientificado pela Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, que abrirá prazo de 10 (dez) dias, para
o exercício do direito de defesa do servidor, que
poderá ser exercido pessoalmente ou por intermédio
de procurador legalmente habilitado, e decidirá pela
maioria absoluta de seus membros. (NR)
§ 3o - A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho
encaminhará
ao
Secretário
da
Fazenda, para decisão final, proposta de confirmação
no cargo ou de exoneração do Agente Fiscal de
Rendas. (NR)
§ 4o - Os atos decorrentes do cumprimento do
período de estágio probatório deverão ser publicados
pela
autoridade
competente,
na
seguinte
conformidade: (NR)
1 - os de exoneração do cargo, até o primeiro dia útil
subsequente ao encerramento do estágio probatório;
(NR)
2 - os de confirmação no cargo, até 45 (quarenta e
cinco) dias úteis após o término do estágio. (NR)
- Artigo 8o com redação dada pela Lei Complementar
no 1.199, de 22/05/2013.
Artigo 9o - Durante o estágio probatório e antes de
decorridos os 30 (trinta) meses referidos no artigo 8o
desta lei complementar, o Agente Fiscal de Rendas
poderá ser exonerado com base no interesse do
serviço público, a qualquer momento, nos casos de:
(NR)
I - inassiduidade; (NR)
II - ineficiência; (NR)
III - indisciplina; (NR)
IV - insubordinação; (NR)
V - inaptidão comprovada; (NR)
VI - falta de dedicação ao serviço; (NR)
VII - falta de responsabilidade; (NR)
VIII - má conduta. (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
21
§ 1o - Ocorrendo qualquer das situações previstas
neste artigo, o superior imediato do Agente Fiscal de
Rendas deverá representar ao órgão setorial de
recursos humanos, que cientificará o servidor para
apresentação de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias.
(NR)
§ 2o - A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho decidirá sobre o recurso pela maioria
absoluta de seus membros. (NR)
§ 3o - Confirmada a imputação de que trata o § 1o
deste artigo, os procedimentos do processo para
exoneração deverão ser obrigatoriamente ultimados
no prazo de 30 (trinta) dias. (NR)
E a fim de regulamentar referida lei, foi editado o
Decreto Municipal no 60.686, de 24 de julho de 2014, por sua vez,
regulamentou a Avaliação de Desempenho para fins de estágio probatório
aos ocupantes do cargo de Agente Fiscal de Rendas, que assim dispôs:
Art. 2o - O estágio probatório é o período dos 3 (três)
primeiros anos de efetivo exercício em que o servidor,
nomeado para o cargo de provimento efetivo de
Agente Fiscal de Rendas - AFR, no âmbito da
Secretaria da Fazenda, em virtude de concurso
público, será submetido à Avaliação Especial de
Desempenho, como condição para aquisição de
estabilidade.
Parágrafo único - Para efeitos do disposto no “caput”
deste artigo, o período de 3 (três) anos equivale a
1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de efetivo
exercício, observado o disposto no artigo 8o deste
decreto.
Artigo 3o - A Avaliação Especial de Desempenho tem
por objetivo verificar o atendimento dos seguintes
requisitos mínimos, necessários à confirmação do
servidor no cargo:
I - adequação e capacidade para o exercício do
cargo;
II - compatibilidade da conduta profissional com o
exercício do cargo.
§ 1o - No decorrer do estágio probatório, o Agente
Fiscal de Rendas será submetido a avaliações
semestrais, destinadas a aferir seu desempenho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
22
realizadas pelo órgão setorial de recursos humanos
da Secretaria da Fazenda.
§ 2o - Em cada ciclo de avaliação do desempenho, o
avaliador do Agente Fiscal de Rendas em estágio
probatório deverá realizar a atribuição de conceitos,
descritos no Anexo deste decreto, em relação às
competências detalhadas em resolução do Secretário
da Fazenda e relacionadas nos seguintes grupos:
1. Conduta;
2. Relações Humanas;
3. Eficiência;
4. Dedicação ao Serviço;
5. Subordinação;
6. Aptidão;
7. Disciplina;
8. Responsabilidade;
9. Assiduidade.
Artigo 4o - O período de estágio probatório será
acompanhado por Comissão Especial de Avaliação
de Desempenho, constituída para esse fim, em
conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e
pelos superiores imediato e mediato do Agente Fiscal
de Rendas, que deverão:
I - propiciar condições para sua adaptação ao
ambiente de trabalho;
II - orientá-lo, no que couber, no desempenho de
suas
atribuições,
verificando
o
seu
grau
de
ajustamento ao cargo e a necessidade de ser
submetido a programa de treinamento.
(...)
Artigo 7o - O Agente Fiscal de Rendas poderá ser
exonerado, com base no interesse do serviço público,
a qualquer momento, durante o estágio probatório e
antes de decorridos os 30 (trinta) meses do período
de estágio probatório, a que se refere o § 1o do artigo
9o deste decreto, nas seguintes situações:
I - inassiduidade;
II - ineficiência;
III - indisciplina;
IV - insubordinação;
V - inaptidão comprovada;
VI - falta de dedicação ao serviço;
VII - falta de responsabilidade;
VIII - má conduta.
§ 1o - Ocorrendo qualquer das situações previstas
neste artigo, independentemente dos conceitos e
competências utilizados para a avaliação prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
23
artigo 3o deste decreto, o superior imediato do Agente
Fiscal de Rendas em estágio probatório, com o
conhecimento
do
superior
mediato,
deverá
representar ao órgão setorial de recursos humanos,
mediante preenchimento de relatório circunstanciado,
conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da
Fazenda, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
§ 2o - O órgão setorial de recursos humanos deverá,
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do
recebimento do relatório circunstanciado mencionado
no § 1o deste artigo, cientificar o servidor para
apresentar sua defesa no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3o - A Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho,
observando
os
procedimentos
administrativos disciplinares adotados, decidirá sobre
o recurso para fins de avaliação de desempenho,
pela maioria absoluta de seus membros titulares,
informando ao órgão setorial de recursos humanos,
que deverá cientificar o servidor, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, contados da data do recebimento da
decisão da Comissão.
§ 4o - Confirmada a imputação de que trata o § 1o
deste artigo, os procedimentos do processo para
exoneração do servidor deverão ser ultimados no
prazo de 30 (trinta) dias.
(...)
Artigo 9o - Para a confirmação no cargo, o servidor
deverá obter na avaliação prevista no artigo 3o deste
decreto, para as competências listadas, os seguintes
conceitos, nos respectivos ciclos semestrais de
avaliação:
I - no primeiro e no segundo ciclo de avaliação, no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de conceitos
“atende as expectativas” ou “frequentemente supera”
e no máximo 3 (três) conceitos “abaixo das
expectativas” ou “não atende às expectativas”;
II - nos demais ciclos de avaliação, no mínimo 75%
(setenta e cinco por cento) de conceitos “atende às
expectativas” ou “frequentemente supera” e nenhum
conceito “abaixo das expectativas” ou “não atende às
expectativas”.
§ 1o - O órgão setorial de recursos humanos e a
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
deverão, decorridos 30 (trinta) meses do início do
período
de
estágio
probatório,
consolidar
e
encaminhar, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
24
circunstanciado com proposta fundamentada de
confirmação no cargo, à Coordenadoria em que o
Agente Fiscal de Rendas tem exercício, desde que na
avaliação realizada, o servidor tenha obtido os
conceitos estabelecidos nos termos deste artigo.
§ 2o - A Coordenadoria em que o Agente Fiscal de
Rendas tem exercício encaminhará a proposta de
confirmação no cargo ao Secretário da Fazenda para
decisão final.
Artigo 10 - Ao final de cada ciclo de avaliação, o
órgão setorial de recursos humanos, ao constatar que
o Agente Fiscal de Rendas em estágio probatório não
obteve os conceitos mínimos ou ultrapassou os
limites máximos previstos no artigo 9o deste decreto:
I - em qualquer ciclo de avaliação previsto nos incisos
I e II do artigo 9o, deverá comunicar o fato, por
escrito, à Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, antes do término do ciclo de avaliação
subsequente e, no prazo de consolidação da
avaliação, se decorridos 30 (trinta) meses.
II - em dois ciclos de avaliação, consecutivos ou não,
previstos nos incisos I e II do artigo 9o, deverá
comunicar o fato, por escrito, antes do término do
ciclo de avaliação subsequente e, no prazo de
consolidação da avaliação, se decorridos 30 (trinta)
meses, à Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, que, observado o § 4o do artigo 5o,
elaborará relatório propondo a exoneração do Agente
Fiscal de Rendas.
§ 1o - A cada ciclo de avaliação, o Agente Fiscal de
Rendas em estágio probatório que não alcançar
conceitos mínimos ou ultrapassar os limites máximos
previstos no artigo 9o ficará sujeito à inclusão em
programa de treinamento, consoante proposta da
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho e
conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da
Fazenda.
§ 2o - Na hipótese de ser proposta a exoneração, o
Agente Fiscal de Rendas em estágio probatório será
cientificado pela Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, que abrirá o prazo de 10 (dez) dias,
para apresentação, por escrito, de sua defesa,
pessoalmente ou por intermédio de procurador
legalmente habilitado.
§ 3o - Apresentada a defesa, a Comissão Especial de
Avaliação
de
Desempenho
apresentará
novo
relatório, no prazo de 30 (trinta) dias, aprovado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
25
maioria absoluta de seus membros titulares, que será
encaminhado,
com
prévio
trânsito
pela
Coordenadoria em que o Agente Fiscal de Rendas
tem exercício, ao Secretário da Fazenda para decisão
final sobre a proposta de confirmação no cargo ou de
exoneração do Agente Fiscal de Rendas.
(...).
E a Resolução SF no 08, de 30 de janeiro de
2015, que dispõe sobre a Avaliação Especial de Desempenho para fins de
confirmação ou exoneração no cargo de Agente Fiscal de Rendas em
período de estágio probatório, assim dispõe em seu artigo 13:
Artigo 13 - Ao final de cada ciclo de avaliação, o
DRH, ao constatar que o Agente Fiscal de Rendas
em estágio probatório não obteve os conceitos
mínimos ou ultrapassou os limites máximos previstos
no artigo 12 desta resolução:
I - em qualquer ciclo de avaliação previsto nos incisos
I e II do artigo 12, deverá comunicar o fato, por
escrito, à Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, antes do término do ciclo de avaliação
subsequente e, no prazo de consolidação da
avaliação, se decorridos 30 (trinta) meses.
II - em dois ciclos de avaliação, consecutivos ou não,
previstos nos incisos I e II do artigo 12, deverá
comunicar o fato, por escrito, antes do término do
ciclo de avaliação subsequente e, no prazo de
consolidação da avaliação, se decorridos 30 (trinta)
meses, à Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, que elaborará relatório propondo a
exoneração do Agente Fiscal de Rendas.
§ 1o - A cada ciclo de avaliação, o Agente Fiscal de
Rendas em estágio probatório que não alcançar
conceitos mínimos ou ultrapassar os limites máximos
previstos no artigo 12 ficará sujeito à inclusão em
programa de treinamento, consoante proposta da
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho.
1 - O relatório circunstanciado com proposta de
inclusão em treinamento será encaminhado à
Coordenadoria na qual o Agente Fiscal de Rendas
tem exercício que, observando a disponibilidade de
cursos ofertados pela Escola Fazendária em seu
programa
de
capacitação,
inscreverá,
prioritariamente, o servidor avaliado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
26
2 - O servidor avaliado deve concluir integralmente o
treinamento
indicado
e
compatível
com
suas
necessidades de capacitação.
3 - A Escola Fazendária deverá encaminhar relatório
de frequência do servidor avaliado, no treinamento
realizado, ao superior imediato, que comunicará ao
DRH o fato, por meio do Formulário de Ocorrência, a
que se refere o Anexo V desta resolução, para fins de
registro no processo de avaliação.
§ 2o - Na hipótese de ser proposta a exoneração, o
Agente Fiscal de Rendas em estágio probatório será
cientificado pela Comissão Especial de Avaliação de
Desempenho, que abrirá o prazo de 10 (dez) dias
para apresentação, por escrito, de sua defesa,
pessoalmente ou por intermédio de representante
comprovadamente constituído.
§ 3o - Findo o prazo de defesa, a Comissão Especial
de Avaliação de Desempenho, dentro de 30 (trinta)
dias, elaborará relatório circunstanciado, com proposta fundamentada de permanência ou
exoneração do Agente Fiscal de Rendas em estágio
probatório.
§ 4o - O relatório produzido pela Comissão Especial
de Avaliação de Desempenho será encaminhado,
com prévio trânsito pela Coordenadoria em que o
Agente Fiscal de Rendas tem exercício, ao Secretário
da Fazenda para decisão final sobre a proposta.
§ 5o - Da decisão do Secretário da Fazenda caberá
pedido de reconsideração, à própria autoridade, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da
decisão.
No presente caso, as provas coligidas aos autos
demonstram que o autor/apelante ingressou na carreira de Agente Fiscal
de Rendas em 17 de setembro de 2013. Foi submetido a dois ciclos
avaliatórios e 14 ocorrências materializadas em formulários de ocorrências.
Após a realização dos ciclos avaliatórios, a
Comissão Especial de Avaliação concluiu estarem presentes as condições
para propor a exoneração do autor, que foi corretamente intimado para
apresentar defesa, contratou defensor e exerceu plenamente o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
27
contraditório e à ampla defesa.
Ainda de acordo com as informações existentes
nos autos verifica-se que do expediente que fundamentou a proposta de
exoneração, o autor (i) não obteve a quantidade mínima de quesitos
"atende as expectativas", "frequentemente supera as expectativas" e
"sempre supera as expectativas"; bem como (ii) ultrapassou os limites
máximos de conceitos "abaixo das expectativas" e "não atende as
expectativas".
E de acordo com a r. sentença guerreada, o
documento de fls. 3193/3201 informa que no período de 17/09/2013 até
03/10/2014, foram registradas 15 ocorrências de eventos desabonadores
ao desempenho do autor, sendo o primeiro por ausência injustificada em
reunião
periódica
de
equipe
e os demais por comportamentos
compreendidos
nos
quesitos
eficiência,
responsabilidade,
conduta,
subordinação, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço e relações
humanas.
Segundo a alegação do apelante em sua peça
recursal, “o que realmente estava em jogo” é que “os artigos 7o e 8o da Lei
1059/08 garantem ao candidato à confirmação no cargo, que deverá ser
avaliado pelo período de 3 anos de efetivo exercício, e que a proposta de
confirmação ou de exoneração deverá ser apresentada após 30 meses do
período de estágio probatório”, “mas o Autor foi avaliado por apenas 547
dias de efetivo exercício, ou seja, por 1 ano, 6 meses e 1 dia, até a data da
efetiva exoneração, conforme reconheceu a contestação, e que a proposta
de exoneração se deu muito antes dos 30 primeiros meses do período de
estágio probatório”.
Sem razão, porém.
A
inferência
não
encontra
respaldo.
Primeiramente, porque o princípio da eficiência no direito administrativo
concretiza-se apenas com o rápido acionamento dos mecanismos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
28
controle do bom desempenho de funcionários. O estágio probatório não é
um período de 36 meses dentro dos quais o funcionário tem o direito de
provar que está adequado ao trabalho como se isso fosse um salvo
conduto. Pelo contrário. Quanto antes se verifique a inabilidade de um
profissional, esta deve ser detectada, registrada e exposta aos superiores
de sorte que sejam escolhidas as opções mais adequadas para resolver a
insuficiência.
As referidas avaliações podem ser feitas a
qualquer momento dentro do período de estágio probatório e a ausência de
evolução pode e deve ser causa para a exoneração.
De outro lado, a alegação de que não seria
possível a aplicação do Decreto Estadual no 60.686/14 e da Resolução SF
no 08/15 no presente caso, também deve ser afastada.
Isso porque, apenas reproduzem o que já estava
previsto na Lei Complementar no 1.059/2008 e que atendem ao comando
do artigo 41 “caput” e § 4o, da Constituição Federal. De se consignar, ainda,
que no momento em que o apelante ingressou na carreira de Agente Fiscal
de Rendas, já existiam disposições determinando a sujeição à processo de
avaliação de desempenho por comissão especial instituída para essa
finalidade, assim como seu desempenho seria acompanhado pelo órgão
setorial de recursos humanos da Secretaria Estadual da Fazenda, em
conjunto com suas chefias imediata e mediata (§1o, do artigo 7o, da Lei
Complementar Estadual no 1.053/2008). Tratam-se, ademais, de normas
autoaplicáveis.
O Decreto Estadual no 60.686/2014 e a
Resolução SF no 08/2015, em verdade, vieram detalhar o procedimento a
ser adotado nas avaliações a que os Agentes Fiscais de Rendas seriam
submetidos, preservando-lhes o contraditório e ampla defesa em todo o
período do estágio probatório.
Ademais, suposta tese de que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
29
possuía direito adquirido de não lhe ser aplicado indigitado decreto não tem
valia, pois como já proclamou o STJ “o servidor público não possui direito
adquirido a regime jurídico” (5.a Turma, AgRg. no Ag. n.o 1.062.567/DF,
Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 14.02.2008).
Assim, como constou da r. sentença, não se
mostra ilegal a exoneração do autor/apelante antes do término dos três
anos de estágio probatório, visto que a Lei Complementar no 1059/2008
prevê essa hipótese para os casos de inassiduidade, ineficiência,
indisciplina, insubordinação, inaptidão comprovada, falta de dedicação ao
serviço, falta de responsabilidade e má conduta (art. 9o).
Também deve ser afastada a alegação que
invalidação das avaliações mencionadas, pois não foi realizada por superior
hierárquico do apelante, mas sim por funcionário que exercia o mesmo
cargo, no caso o Sr. André Pontes Sampaio, o qual, aliás, só foi nomeado
como Diretor do COI (Centro de Operações de Infraestrutura) após a
consecução dos fatos aqui discutidos.
Colhe-se das provas dos autos que muito
embora o Sr. André Pontes Sampaio não estivesse investido formalmente
no cargo de Diretor do COI, exercia, de fato essas funções, sendo o
superior imediato do apelante, fato esse reconhecido por ele mesmo
(apelante) em seu recurso administrativo, onde reconhece expressamente
referida condição ao discorrer que “...a jornada de trabalho foi devidamente
cumprida tendo o superior hierárquico André inclusive abonado todas as
folhas de ponto.”
Diz-se que determinado servidor é chefe de uma
seção, que é mais restrita que um departamento. O chefe é o superior mais
imediato dos servidores, ao passo que o diretor é mais mediato que este.
Todavia ambos sustentam o caráter de hierarquia dentro de uma instituição
pública, e ambos são cargos de comando.
No presente caso, o Sr. André Pontes Sampaio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
30
embora agente público de direito, pois é servidor público estadual efetivo,
desempenhava função de chefia de fato. De se destacar, que o agente de
fato não é um servidor público de direito, mas desempenha função pública
para atender a interesse público.
Não se desconhece que “a função de fato” que a
doutrina, através de ilustres administrativistas, ensina, diz respeito à pessoa
irregularmente investida no cargo, emprego ou função, que pratica o ato
administrativo, mas tem toda aparência de legalidade.
In casu, o Sr. André Pontes é um servidor púbico
regularmente investido na função pública e que a ele foi delegada uma
função administrativa para desempenhar uma função de chefia, sem a
criação do cargo respectivo, mas para suprir, ao que parece, a ausência de
servidores para a consecução regular de tal ato, ou seja, da ocupação de
cargo de chefia, sendo que na prática esse servidor, além de desempenhar
as funções de Agente Fiscal de Rendas, também desempenhava função
delegada de chefe de setor.
Não vislumbro, assim, verificar irregularidade em
relação a competência do Sr. André Pontes Sampaio para elaboração da
avaliação do apelante, pois como consta dos autos, houve delegação ao
mencionado servidor, através da Informação 00340/2015/DTI, para as
funções de avaliador, pelo então Diretor do DTI à época de tal evento,
observando-se, assim, o disposto no artigo 6o, § 2o, do Decreto Estadual no
60.686/2014,
a
convalidar,
portanto,
qualquer
eventual
vício
de
incompetência no presente caso.
Na mesma toada, por determinação expressa do
artigo 6o, § 6o, do Decreto Estadual no 60.686/2014, encontra-se justificada
a participação dos Senhores Alexandre Palmeira Mendonça e Nivaldo
Rocha Leite nos relatórios de avaliação , pois à época da efetivação das
avaliações em discussão o apelante já havia mudado de unidade de
trabalho, desempenhando suas funções no Centro de Gestão e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
31
Conteúdo do DTI.
E nesse tópico, muito bem apontou o D. Juízo “a
quo” na r. sentença guerreada, assim destacado:
“No mais, colhe-se dos autos que o autor alega que
não poderia ter sido avaliado por ser chefe, considerando o
sr. André Pontes Sampaio, não tinha sido, na época das
avaliações, oficialmente designado como Diretor do COI
(Centro de Operações de Infraestrutura). Ocorre que muito
embora o referido servidor não tivesse sido devidamente
investido na função de Diretor do COI, era ele quem
exercia de fato tais funções, inclusive era responsável por
abonar faltas e delegar tarefas aos subordinados, o que é
reconhecido pelos colegas do autor e pelo próprio
requerente.
Ainda que se argumente ser equivocada tal situação,
o fato é que pelo que consta dos autos o sr. André Pontes
Sampaio vinha sendo tratado tanto por seus superiores
quanto por seus subordinados como Diretor do COI.
(...)
Reforça esse entendimento o fato de que o sr. André
Pontes Sampaio foi devidamente investido como Diretor do
COI investido em 18/02/2015, de modo que devem ser
reconhecidos os atos pelo ele praticados nessa condição,
pois na época das avaliações do autor exercia de fato tais
funções e como tal era reconhecido por seus colegas e
superiores. “
Portanto, os atos praticados pelo Sr. André
Pontes Sampaio são considerados válidos, pelos motivos acima expostos.
Assim, sob o estrito aspecto da legalidade,
nenhuma eiva se evidencia no procedimento, posto estar diante de atos
administrativos hígidos e de competência interna da administração.
Destarte, tendo a Administração agido nos
exatos termos do princípio da legalidade quando da não confirmação do
estágio probatório e posterior exoneração da demandante, e respeitados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, como se vê pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
32
documentos dos autos, improcede o pedido posto na inicial.
Diante de todo o exposto, não tendo sido
constatada ilegalidade no ato administrativo a descaracterizar sua
presunção de validade, descabe ao Judiciário apreciar questões de mérito,
como o grau de justiça do ato, sob pena de violação ao Princípio da
Separação dos Poderes, insculpido no art. 2o da CRFB/1988, sobretudo
porque revestido de inconteste razoabilidade e proporcionalidade, de modo
a convalidar seus motivos determinantes, pelo que se impõe a manutenção
da r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
Em razão do julgamento conjunto deste processo
e do processo no 1033374-06.2015.8.26.0053, providencie-se a juntada
deste voto a esse último processo.
5. Por fim, desprovido o recurso de apelação do
autor, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados
em 2% do valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do
CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico
da parte ex adversa, devendo ser observada a gratuidade da justiça se
concedida nos autos.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso
de apelação, nos termos do voto.
PONTE NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004289-04.2017.8.26.0053 - São Paulo
33
Relator